Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705830-52.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, após a inclusão do processo em pauta de julgamento (41a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR), o patrono da parte apelante renunciou ao mandato outorgado, bem como comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor no prazo de 10 (dez) dias. Ocorreu, assim, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no presente caso, por força do artigo 3o do CPP. Dessa forma, intime-se pessoalmente o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-o de que, em caso de inércia, será nomeada a d. Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. Caso o apelante não indique novo patrono, dê-se vista à Defensoria Pública. Ainda, retire-se o presente da pauta de julgamento (41a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR) até a regularização da representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador